Tribunal: TJMT
Processo: 0030803-35.2015.8.11.0041
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-16
Data de publicação: 2021-03-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0030803-35.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Alimentos, Reconhecimento / Dissolução]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES]

Parte(s):

[ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR - CPF: 396.215.881-20 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ANTONIA MARIA DOS SANTOS SALDANHA - CPF: 191.243.411-34 (EMBARGADO), CLAITON LUIZ PANAZZOLO - CPF: 570.761.541-53 (ADVOGADO), ANDRE HENRIQUE COSTA SAMPAIO - CPF: 012.586.171-02 (ADVOGADO), LUIS ALBERTO SALDANHA - CPF: 275.118.551-72 (EMBARGANTE), JOSE FABIO MARQUES DIAS JUNIOR - CPF: 778.791.201-49 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU EM PARTE O EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM SOBREPARTILHA DE BENS – ERRO MATERIAL NA EMENTA DO ACÓRDÃO – EQUÍVOCO NO NOME DA AÇÃO – OCORRÊNCIA – VÍCIOS DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO INEXISTENTES – REDISCUSSÃO – PREQUESTIONAMENTO – NÃO CABIMENTO - EMBARGOS DECLARATÓRIOS ACOLHIDOS EM PARTE.

Os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão.

Constatada a existência de erro material em parte do acórdão embargado, faz-se necessária uma pequena retificação, sem, contudo, modificar o resultado do julgado.

“
[...]

O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida. [...]”.
(EDcl no REsp 1768207/SP, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/05/2020, DJe 20/05/2020)

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Recurso de embargos de declaração aviado por
Luiz Alberto Saldanha
, em face de acórdão extraído do julgamento do recurso de apelação, que por unanimidade foi desprovido, para manter a sentença que julgou procedentes os pedidos postos na ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c sobrepartilha de bens, promovida por
Antônia Maria dos Santos Saldanha
.

O embargante aponta existência de vício de omissão e contradição, especialmente quanto ao nome da ação constante na ementa do julgado, que fez constar “partilha de bens” ao invés de “sobrepartilha”.

Aduziu que as provas dos autos demonstram que não há que se falar em reconhecimento e dissolução de união estável, pois com o fim do matrimônio decretado por divórcio devidamente homologado em 23/03/2006 e com a separação de fato em 24/10/2006, as partes já não mais coabitaram e cada um refez sua vida, bem como que os contratos de promessas de compra e venda não geraram para as partes direitos e deveres supervenientes, mormente quando seguidos de distrato.

Assevera que colacionou junto às razões da apelação jurisprudência no sentido de que não há falar-se em sobrepartilha de bens sem comprovação de sonegação e que o caso dos autos não se enquadra nas hipóteses previstas no art. 669 do CPC, o que impõe a improcedência dos pedidos.

Pede seja acolhido, para o fim de sanar os vícios apontados e para o prequestionamento dos dispositivos legais aplicáveis ao caso.

A parte embargada foi oportunizada a se manifestar e sustentou que deve ser rejeitado o recurso e aplicado multa de 20% sobre o valor da causa ao embargante, por atentado à jurisdição.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, importa salientar que os embargos de declaração somente devem ser acolhidos quando presente, na decisão embargada, quaisquer dos requisitos elencados no art. 1.022 do Código de Processo Civil, quais sejam, erro material, obscuridade, contradição ou omissão,
in verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.”

No caso, assiste razão em parte o embargante, apenas para sanar a ocorrência de erro material na ementa do acórdão, contudo, sem modificar o resultado do julgado.

Analisando o acórdão, denota-se que, de fato, na ementa do julgado constou o nome equivocada da demanda, como se fosse de “ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c partilha de bens”, enquanto que, na verdade, trata-se de ação de reconhecimento e dissolução de união estável c/c
sobrepartilha de bens
. (destaquei)

Ressalte-se, que referido erro material, não tem o condão de macular o acórdão, bem como o julgamento proferido, tendo em vista que este Órgão Colegiado apreciou todas as provas apresentadas na demanda no momento processual oportuno, firmando posicionamento diante do contido nos autos.

De outro lado, em relação aos demais pontos suscitados, tem-se que o embargante, na verdade, pretende
rediscutir a matéria já decidida e isso só é permitido por meio de recurso adequado.

Ao contrário do que afirma o embargante, não há omissão quanto ao reconhecimento da união estável, porquanto constou do acórdão que “
o conjunto fático-probatório colacionado nos autos permite concluir serenamente que embora as partes tenham aviado ação de divórcio consensual em dezembro de 2005, obtendo sentença homologatória em março de 2006, continuaram a manter vínculo de união estável até o início de 2007
”.

Destaque-se que os embargos de declaração não se prestam para obrigar o julgador a renovar ou reforçar a fundamentação do
decisum
e também para reanálise das provas dos autos, bastando que sejam expostos os fundamentos para o desfecho ali consignado, em obediência ao disposto nos artigos 489, do Código de Processo Civil e 93, inciso IX, da Constituição Federal, o que se verifica na hipótese.

Nesse passo, o que se verifica é o inconformismo com o resultado a que se chegou, de maneira que os embargos declaratórios não constituem meio idôneo para o reexame de matéria já decidida, destinando-se tão somente a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, vejamos,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RECONHECIMENTO DE UNIÃO ESTÁVEL POST MORTEM - COMPROVAÇÃO DE CONVIVÊNCIA PÚBLICA, CONTÍNUA, DURADOURA E COM OBJETIVO DE CONSTITUIÇÃO DE FAMÍLIA - ARTIGO 1.723 DO CC - REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS – SENTENÇA MANTIDA - DISCORDÂNCIA POR PARTE DA APELANTE - OMISSÃO - NÃO VERIFICADA - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE - PREQUESTIONAMENTO - MATÉRIA DEVIDAMENTE ANALISADA - EMBARGOS REJEITADOS. De acordo com o artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis quando houver na decisão judicial, omissão, obscuridade, contradição ou erro material. Os embargos de declaração não se prestam para sanar eventual inconformismo, tampouco para reexame de matéria já decidida. Para efeito de prequestionamento, cumpre ao julgador apenas a fundamentação adequada à decisão, não sendo, pois, indispensável a apreciação de todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pela parte.” (N.U 0054125-84.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 22/04/2020, Publicado no DJE 04/05/2020
)

Ao arremate, necessário ressaltar que o Código de Processo Civil, conforme previsto no art. 1.025, considera incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de prequestionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, “
o novo Código reconheceu a possibilidade de os embargos de declaração viabilizarem o reconhecimento direto das omissões apontadas pelo órgão responsável por julgar o recurso extraordinário ou o recurso especial que os embargos declaratórios visam a preparar, quando opostos das decisões dos Tribunais Regionais Federais e dos Tribunais de Justiça
.”(MARINONI, Luiz Guilherme. Op. cit., p. 1.026).

No que refere ao pedido formulado nas contrarrazões dos aclaratórios, atinente a condenação do embargante ao pagamento de multa por litigância de má-fé, entendo pela sua inaplicabilidade ao caso, porquanto não se verifica que os embargos de declaração foram opostos com intuito manifestamente protelatório (art. 1.026, §2o, do CPC).

Isso posto,
acolho em parte
os embargos de declaração apenas para corrigir o erro material, nos termos acima.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2021